Tribunal: TJMT
Processo: 1020897-33.2017.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020897-33.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GEOVALDO FIGUEIREDO SA FILHO - CPF: 033.971.681-98 (APELANTE), ANDREIA FELIX DA SILVA - CPF: 011.663.131-74 (ADVOGADO), CLAUDIO DE CAMPOS ARRUDA - CPF: 882.001.591-91 (APELADO), IVO SERGIO FERREIRA MENDES - CPF: 693.991.401-30 (ADVOGADO), MARCIA FIGUEIREDO SA - CPF: 695.189.711-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C REIVINDICATÓRIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO - PRETENSÃO DE OBTER DECISÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO FIRMADO EM CARTÓRIO (COMPRA E VENDA DE IMÓVEL) PARA PAGAMENTO DE DÍVIDA EXISTENTE – AUSÊNCIA DE PROVA DE VICIO DE CONSENTIMENTO – COAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – ATO JURÍDO PERFEITO QUE NÃO FICA MACULADO POR SIMPLES ALEGAÇÃO DE CRIME DE AGIOTAGEM – AUSÊNCIA DE PROCESSO NA ESFERA CRIMINAL – VIABILIDADE DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO.

Não deve ser acolhida a preliminar de cerceamento de defesa por ausência de produção de prova testemunhal, quando não foi ouvido informante arrolado, notadamente quando há elementos de prova suficientes ao deslinde da causa.

Mostra-se descabida a alegação de ausência de inversão de ônus da prova, quando não formulado requerimento em momento oportuno.

Tem-se que apenas a alegação de agiotagem, sem qualquer demonstração da prática criminosa, em seara cabível, não possui o condão de nulificar ato jurídico perfeito decorrente de transmissão de bem imóvel, em cartório, com pretensão de quitação de dívida existente e confessada, sobretudo quando não há qualquer demonstração de existência de qualquer vício de consentimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
GEOVALDO FIGUEIREDO SÁ FILHO
, em face de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que
JULGOU IMPROCEDENTE
o pedido formulado nos autos de Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Ação Reivindicatória (Numeração Única: 1020897-33.2017.8.11.004114796-19.2014.811.0003), proposta em desfavor de
CLÁUDIO DE CAMPOS ARRUDA
,
CONDENANDO
o Autor/Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, ficando, todavia, suspensa a exigibilidade, em razão do sucumbente ser beneficiário da justiça gratuita.

Em síntese, o Apelante alega que o crédito em questão tem origem ilícita, pois é derivada de agiotagem, resultando no objeto do feito (nulidade de escritura e registro do imóvel), pois efetivado quando o Apelante se encontrava sob ameaça psicológica, bastando verificar o Boletim de Ocorrência colacionado pelo primo do Apelado, após a propositura da demanda.

Diz que a agiotagem está configurada pelo contrato de empréstimo (10%), bastando comparar os valores cobrados, o valor do patrimônio, pois não se entregaria um patrimônio de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) por uma dívida de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Argumenta que “(...) No ano de 2015 o Meraldo e Rafael emprestaram o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), do primo do Rafael, Claudio (apelado), no entanto pasme, com juros de 10% mensal, ocorre que o devido a um juro demasiadamente absurdo, impagável o Meraldo juntamente com o Rafael não estavam conseguindo honrá-lo, momento em que o Claudio começou a ficar irritado, pois queria receber de qualquer jeito, iniciando –se então a partir daqui uma explosão de coação de todas as formas possíveis, sobre a cabeça mais exaustivamente do Meraldo que é irmão do Geovaldo, com cobranças vexatórias, mediante xingamentos, chantagem, humilhação, insinuações e muitas ameaças”. (ID.
Num. 73657046 - Pág. 3)

Aduz que diante de forte coação o Apelante passou a escritura de compra e venda para o Apelado, que assinou ele próprio como vendedor e comprador do imóvel objeto da ação.

Aponta que o Juízo “a quo” foi omisso e contraditório ao não reconhecer a coação e nem mesmo o enriquecimento indevido por meio da agiotagem, ressaltando-se que a dívida existe e sempre foi reconhecida; todavia, devido aos juros excessivos comprovados, que caracterizam a agiotagem, ficou impossível saldar a dívida, que acarretou o negócio ilícito, o qual se pretende anular.

Preliminarmente, defende o cerceamento de defesa, pois não houve a instrução devida antes do julgamento do processo (não ocorreu o depoimento do Apelante e de seu irmão Meraldo); também não houve a análise do crime de agiotagem e da ilicitude negocial. E, por fim, houve omissão quanto ao pedido de inversão do ônus da prova.

Destaca que não houve a análise do imóvel ter sido “apropriado” por valor menor do que quando adquirido; que não foi considerado o Laudo Pericial demonstrando o real valor do imóvel não contraditado e não analisado; que não foi considerada a violência, eis que ocorreu o arrombamento do imóvel.

Defende a aplicação dos juros legais referentes ao valor do empréstimo (R$ 30.000,00), devidos desde a assinatura do contrato (19/10/2015) e aponta o depósito de R$ 6.900,00, referente a juros, depositados na conta do apelado em dezembro/2016.

Requer o acolhimento das preliminares de cerceamento de defesa e, no mérito, pede o provimento do recurso, confirmando a ilicitude do negócio jurídico, o reconhecimento da coação, e a inversão do ônus da prova, em decorrência da medida provisória n. 2.172-32/2001.

Pede o reconhecimento de que os juros cobrados caracterizam agiotagem (atividade criminosa); o reconhecimento do cálculo apresentado com base em taxa de juros legais, abatendo sobre o valor total devido os juros pagos e depositados na conta do Apelado, privilegiando o real valor devido e a boa-fé do Apelante.

Por fim, pede a restauração do “status quo ante”, com retorno da posse do imóvel ao Apelante, com expedição de ofício ao Cartório em que o imóvel está registrado, suspendendo os efeitos da procuração outorgada ao Apelado de livro n. 329, fl. 184, com o cancelamento e anulação da escritura e registro do imóvel em face ao Apelado.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

V O T O

- PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

O Apelante defende a ocorrência de cerceamento de defesa, mencionando que não houve o depoimento do Apelante e de seu irmão Meraldo.

Pois bem. Não vejo qualquer cerceamento nesse tocante, uma vez que as provas decorrentes do feito são de direito material, além de que o irmão, Sr. Meraldo figura como informante e não como testemunha no processo, de modo que não há, a meu viso, nulidade, eis que os documentos se constituem suficientes para o deslinde da causa, após a instrução realizada.

Quanto à inversão do ônus da prova, importante consignar que há momento próprio para o requerimento de tal benesse; todavia, verifica-se que o pedido de inversão do ônus da prova foi formulado a destempo, após o saneamento do feito, caracterizando a preclusão temporal.

No tocante às demais alegações, tem-se que se tratam de matéria meritória e como tal serão analisadas.

Em face ao exposto,
REJEITO
as preliminares arguidas.

V O T O – MÉRITO.

O objeto deste feito consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que
JULGOU IMPROCEDENTE
o pedido formulado nos autos de Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Ação Reivindicatória (Numeração Única: 1020897-33.2017.8.11.004114796-19.2014.811.0003), proposta por
GEOVALDO FIGUEIREDO SÁ FILHO,
em desfavor de
CLÁUDIO DE CAMPOS ARRUDA
,
CONDENANDO
o Autor/Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, ficando, todavia, suspensa a exigibilidade, em razão do sucumbente ser beneficiário da justiça gratuita.

Pois bem.

Em que pesem as alegações do Apelante, é possível verificar, dentro da esfera cível, que não há provas de coação para que o negócio decorrente da lavratura da escritura e registro do imóvel tenha ocorrido mediante coação.

Importante salientar que a alegação de crime de agiotagem no âmbito de discussão cível não é suficiente para desqualificar ato jurídico concernente à transmissão de bem imóvel, em face de pagamento de dívida existente.

Apenas se poderia desconstituir negócio tido como juridicamente imperfeito diante de prova cabal, com resultado obtido por pronunciamento judicial, na esfera criminal, após o processamento da ação cabível, que tivesse o condão de alterar a relação cível que se efetivou, a meu viso, no caso, sem qualquer vício de consentimento.

Também merece apontamento o fato de que o Apelado figurar como comprador no contrato de compra e venda do bem, tendo o Apelante como vendedor, por si só, não desvirtua o negócio, uma vez que o imóvel foi passado ao credor, por dívida existente e assumida, constando, no próprio documento, todos os dados necessários e que caracterizam a licitude da negociação, conforme se vê do Contrato de Compra e Venda do Imóvel, datado de 22/3/2016. (ID. Num. 73656980)

Feitas essas ponderações, tem-se que não há qualquer reparo a ser feito, sobretudo porque, frise-se, o crime de agiotagem, é matéria avessa à competência cível, registrando-se a possibilidade de discussão acerca de abusividade de cobrança de juros, mas sem a pretensão de nulidade, por alegação de crime de agiotagem, que deveria ser analisada na seara criminal.

Portanto, não vejo como alterar a sentença, ressaltando que quanto ao valor do imóvel – o que há por parte do Autor/Apelante é a apresentação de um documento unilateral que aponta o imóvel avaliado em R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), mas que não retrata de maneira incontestável o valor de mercado.

No tocante ao pedido de desconstituição do benefício de justiça gratuita em favor do Apelante, considero que o fato dele ser dentista e ter convívio com personalidades políticas da região em que há a controvérsia, por si só, não possui a força de retirada da benesse, eis que cabe à parte que impugna a gratuidade da justiça a comprovação de que o beneficiário não faz jus à gratuidade, não bastando a simples alegação.

Frise-se, por oportuno, que não há prova alguma de retirada do Apelante, de forma forçada, do imóvel que lhe pertencia; portanto, não há prova de coação, nem de ameaça que pudesse determinar a feitura da escritura e registro em nome do Apelado.

Com esses apontamentos, considero plausível a sentença recorrida, mostrando-se pertinente o destaque de alguns trechos:

(...) Foram fixados como pontos controvertidos: a configuração da coação e a relação de causalidade entre a ameaça e a declaração, ou seja, se a coação foi determinante do ato ou da conduta da vítima.

Pois bem, da análise da documentação carreada aos autos, é possível constatar que em outubro de 2015, foi firmado entre as partes o “Contrato Particular de empréstimo de dinheiro com garantia imóvel” anexado no ID. 10204593, tendo como credor o ora Requerido e como devedor o ora Autor.

Posteriormente, no dia 22 de março de 2016, foi firmado entre as partes o “Contrato de compra e venda de imóvel à vista”, tendo como comprador o ora Requerido e como vendedor o ora Autor, e como objeto o imóvel em questão, pelo preço de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais) (ID. 11252316), com a consequente, Escritura Pública de Compra e Venda, firmada no dia 29 de março de 2017 (ID. 11252326).

Verifica-se da matricula nº 98.116 do 5º Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá, matriculado anteriormente sob o nº 75.303, que no dia 30 de março de 2017, foi registrado a venda do imóvel ao Sr. Claudio de Campos Arruda (ID. 8726756).

Observa-se através da Procuração – ID. 8726753, lavrada no dia 24 de abril de 2017, que o ora Autor outorgou poderes ao ora Requerido para “em nome do outorgante, vender, ceder, escriturar a quem convier, ou a si mesmo” o imóvel em questão.

“(...)

Não obstante, o Autor alega que a assinatura da procuração se encontra amplamente com vicio de consentimento, visto que foi assinada por meio de coação moral, psicológica, onde toda a família do autor se sentia pressionada e intimidada com medo do que poderia acontecer com a vida e saúde de todos, visto que as ameaças tinham tomado uma proporção estrondosa.

Pois bem, de acordo com o art. 104 do Código Civil, a validade do negócio jurídico requer agente capaz; objeto lícito, possível, determinado ou determinável; forma prescrita ou não defesa em lei.

Sobre a nulidade e a anulabilidade do negócio jurídico, estabelece o mesmo diploma:

Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando:

I - celebrado por pessoa absolutamente incapaz;

II - for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto;

III - o motivo determinante, comum a ambas as partes, for ilícito;

IV - não revestir a forma prescrita em lei;

V - for preterida lguma solenidade que a lei considere essencial para a sua validade;

VI - tiver por objetivo fraudar lei imperativa;

VII - a lei taxativamente o declarar nulo, ou proibir-lhe a prática, sem cominar sanção.

Já o art. 171 do Código Civil dispõe sobre a anulabilidade do negócio jurídico por incapacidade relativa e por vício de consentimento (erro, dolo, coação, estado de perigo ou lesão).

O negócio jurídico também é anulável por erro "quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio". (art. 138 do CC). E nos termos dos incisos do art. 139 do Código Civil, o erro é substancial quando:

I - interessa à natureza do negócio, ao objeto principal da declaração, ou a alguma das qualidades a ele essenciais;

II - concerne à identidade ou à qualidade essencial da pessoa a quem se refira a declaração de vontade, desde que tenha influído nesta de modo relevante;

III - sendo de direito e não implicando recusa à aplicação da lei, for o motivo único ou principal do negócio jurídico.

Sobre a questão de eventual vício de consentimento para a formação negócio jurídico, a ensejar a sua rescisão, necessário trazer à lume lição sobre o tema, ou seja, o conceito de vícios de consentimento e suas formas:

"Vícios de consentimento - São aqueles defeitos que se verificam quando o agente declara sua vontade de maneira defeituosa. São vícios ou defeitos da vontade do agente. Os vícios de consentimento são o erro, o dolo e a coação.

Erro - É o mais elementar dos vícios do consentimento. Quando o agente, por desconhecimento ou falso conhecimento das circunstâncias, atua de modo que não seria de sua vontade, caso conhecesse a verdadeira situação, diz-se que procede com erro.(...)

Dolo - consiste em práticas ou manobras ardilosas, maliciosamente, levada a efeito por uma parte, a fim de conseguir da outra emissão de vontade que lhe traga proveito, ou a terceiro.(...)

Coação - É a violência empregada por uma parte, a fim de forçar a outra à consecução de ato jurídico. A violência pode ser física, como, por exemplo, arma apontada, ou moral, como chantagem (Cesár Fiúza, Direito Civil, Del Rey Editora, 2008, pag. 230 a 235)."

Certo é que o vício de vontade, a ensejar a anulação do negócio jurídico, deve ser devidamente comprovado nos autos pela parte que alega, no caso, o autor.

Da leitura dos autos, inclusive das testemunhas ouvidas em Juízo, depreende-se haver cobrança insistente por parte do Requerido, todavia, a situação não configura a coação, ante não ter proporcionado situação irresistível ao devedor, ora Autor, da qual não pudesse se desvencilhar, nos moldes do art. 151 do Código Civil.

Ademais, as testemunhas não foram capazes de comprovar a coação alegada na Exordial, sendo que o Sr. Rafael limitou-se a informar que o Requerido por diversas vezes esteve em seu trabalho cobrando a dívida, entretanto, nenhuma das testemunhas comprovou que o ora Autor, ou seu irmão Meraldo, sofreram qualquer ameaça.

O autor, por sua vez, em momento algum acionou a polícia, tampouco fez comunicação formal à autoridade policial, sob a alegação de estar sendo ameaçado pelo Requerido, nem nada do gênero.

Nesse contexto, imperioso reconhecer-se a regularidade da transferência de bens realizada por meio da Escritura Pública de Compra e Venda, pactuada entre as partes de ID. 11252326, não havendo sequer indícios da ocorrência de vício de consentimento no caso sub judice.

(...)

Conclui-se, então, não estar constatada a existência de defeito no negócio jurídico, oriundo de coação, que enseje a anulação dos documentos assinados pelo autor, sendo estes regularmente válidos.

A ação reivindicatória tem como causa de pedir o jus possidendi (a propriedade) e visa ao reconhecimento do direito de gozar, fruir e dispor da coisa, apresentando como requisitos a prova do domínio da coisa reivindicanda, a individualização do bem e a comprovação da posse injusta, conforme art. 1.128 do Código Civil.

A proteção ao direito de propriedade, assegurado constitucionalmente, também encontra amparo no art. 1.228 do Código Civil "O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha."

(...)

A ação reivindicatória representa o direito de pedir judicialmente que a coisa, sob o seu domínio, que esteja na posse de terceiros lhe seja entregue. Costuma-se dizer, ainda, que é a ação do proprietário não-possuidor contra o possuidor não-proprietário, desde que este último tenha a posse sem causa jurídica eficiente.

Nesse contexto, o proprietário encontra-se autorizado a intentar ação reivindicatória contra qualquer pessoa que detenha o bem em seu poder e não só contra o possuidor de má-fé, mas também o de boa-fé, não importando o título que encontra em seu poder, já que o domínio é um direito real, oponível em face de qualquer pessoa que lhe oponha obstáculo à titularidade, isto é, a usar, gozar e dispor do que lhe pertence.

Segundo a jurisprudência, três são os requisitos para que esse direito de sequela possa ser exercido por meio da ação reivindicatória, a saber: a) demonstração da titularidade do domínio sobre o bem, b) individualização da coisa pelo requerente e c) prova da posse injusta da parte adversa.

Nesse contexto, embora a parte autora tenha comprovado o domínio do bem, esta única prova não é suficiente para reaver o imóvel, se demonstrada a boa-fé dos possuidores, amparada em justo título, como no caso dos autos”. (ID. Num. 73657036)

No mesmo sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA DE COMPRA E VENDA C/C NULIDADE DE REGISTRO E MANUTENÇÃO DE POSSE - PARCIAL PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR - OFENSA À DIALETICIDADE

- REJEIÇÃO - MÉRITO - ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA EM VENDA DE IMÓVEL PARA CREDORES -

PRÁTICA DE AGIOTAGEM E SIMULAÇÃO - NÃO DEMONSTRADA - PACTO CELEBRADO DE FORMA LIVRE COM DOIS CREDORES -

PAGAMENTO DA DÍVIDA COM RELAÇÃO A UM CREDOR - BAIXA DO SEU NOME DO IMÓVEL -

NEGÓCIO JURÍDICO HÍGIDO EM RELAÇÃO AO CREDOR QUE PERMANECEU -

EXTENSÃO DA ÁREA

QUE CABIA

PARA CADA CREDOR - QUINHÃO ENCONTRADO ATRÁVES DE CÁLCULO MATEMÁTICO - REGRA DE TRÊS SIMPLES - PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

(...) Não demonstrada a alegada simulação nos negócios de compra e venda nem a suposta agiotagem, impõe-se refutar a pretensão anulatória, muito mais ainda se comprovado que o pacto foi celebrado de forma livre com os credores.

No entanto, ainda que restasse configurada a prática de agiotagem, a obrigação de pagamento deve ser mantida, mediante acréscimo permitido por lei, uma vez que o ordenamento jurídico não admite o enriquecimento ilícito ou sem causa.

(...) (N.U 0001713-93.2016.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 18/06/2020)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Tendo em vista que o Juízo “a quo” fixou honorários de sucumbência em patamar máximo, deixo de efetivar a majoração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2021